Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724031-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ AZAMBUJA APELADO: RAQUEL AZAMBUJA DECISÃO A apelada impugnou o documento anexado na apelação (id 69384229 e 69384226). Intimei a apelante para manifestar-se sobre a juntada extemporânea (id 69760289). A apelante apresentou petição. Defende a regularidade da apresentação do documento (id 70679024). É o relatório. A juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, está condicionada à comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente. Incumbe ao Juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do Código de Processo Civil (art. 435 do Código de Processo Civil). O documento anexado é o instrumento de um contrato de locação. A apelante não comprovou o motivo que impediu-a de juntar o referido documento anteriormente ou a necessidade de trazê-lo em sede recursal. Os motivos apresentados não justificam a juntada extemporânea. O documento não se refere a fatos posteriores à sentença. O documento não foi avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau ao apreciar o mérito da demanda e, portanto, não há razão para anexá-lo agora em sede recursal. Ante o exposto, desentranhe-se o documento anexado irregularmente (id 69384226). Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator